Tribunal: STF
Processo: ARE 1365222
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO DO TRABALHO. TRABALHADOR PORTUÁRIO AVULSO. APOSENTADORIA ESPONTÂNEA. CANCELAMENTO DO REGISTRO NO ÓRGÃO GESTOR DE MÃO DE OBRA – OGMO. INTERPRETAÇÃO DA LEI Nº 8.630/1996. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. ART. 102 DA LEI MAIOR. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal Superior do Trabalho, maneja agravo o Órgão Gestor de Mão de Obra do Trabalho Portuário do Porto Organizado de Santos (OGMO/Santos). Na minuta, sustenta que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. Aparelhado o recurso na violação dos arts. 5º, LIV e LV, 8º, VIII, da Constituição Federal e 10, II, “a” e “b”, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT).



    Nas razões do extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, alega que a aposentadoria do trabalhador portuário avulso é causa apta para o cancelamento do seu registro junto ao OGMO.



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.



    O Tribunal Superior do Trabalho negou provimento ao agravo de instrumento interposto naquela Corte ao fundamento de que, de acordo com a interpretação conforme atribuída ao art. 27, § 3º, da Lei nº 8.630/1993, a aposentadoria espontânea não acarreta a extinção da inscrição do cadastro e do registro do trabalhador portuário. O acórdão está assim ementado:



    “AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA EM FACE DE DECISÃO PUBLICADA ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.015/2014. TRABALHADOR PORTUÁRIO AVULSO. APOSENTADORIA. CANCELAMENTO AUTOMÁTICO DO REGISTRO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. Para se concluir pela existência de julgamento extra petita, é necessário que a decisão proferida tenha natureza claramente diversa do objeto pretendido, como disposto nos artigos 128 e 460 do CPC/1973. O defeito apontado é aferido a partir da análise da decisão em relação à tutela requerida na petição inicial. No presente caso, o pleito formulado na exordial é de reconhecimento do direito dos substituídos processuais de manter suas inscrições no cadastro ou registro do OGMO-Santos, mesmo após a aposentadoria por tempo de contribuição. E, no rol de pedidos, o Sindicato-autor requereu ‘o direito dos substituídos processuais de manter suas inscrições no cadastro ou registro do OGMO-Santos, como trabalhadores portuários avulsos conferentes de carga, mesmo após a aposentadoria por tempo de contribuição, assegurando o direito de poderem permanecer em igualdade de condições concorrendo às escalas de trabalho juntamente com os demais trabalhadores com a mesma especialização técnica, da mesma forma anterior a aposentadoria’ e também a condenação da ‘reclamada na obrigação de não cancelar a inscrição dos substituídos no cadastro ou registro do réu como trabalhadores portuários avulsos conferentes de carga, por motivo de aposentadoria por tempo de contribuição’. Ora, tal qual concluiu a Corte Regional, o pedido não se limitou às hipóteses futuras, ou seja, não se restringiu aos trabalhadores que ainda estavam com suas inscrições ativas. Tal conclusão decorre precisamente da conjugação dos dois pedidos acima, tendo em vista que, se o Sindicatoautor intentasse pleitear apenas a manutenção da inscrição e registro junto ao OGMO, excluídos os trabalhadores cujas inscrições e registros já houvessem sido cancelados, bastaria requerer o não cancelamento das inscrições, correspondente ao pedido ‘b’ da petição inicial. Assim, em que pese não tenha formulado, ipsis litteris, o desfazimento de todo o cancelamento já realizado, é isso que se extrai da peça vestibular, como acima explicitado. Impende destacar, outrossim, que, conforme disciplina o artigo 840, § 1º, da CLT (com redação anterior à Lei nº 13.467/17), a parte autora deverá, na peça de ingresso, fazer uma breve exposição dos fatos de que resulte o dissídio, cabendo ao magistrado efetuar a correta interpretação e o enquadramento jurídico, com base nas pretensões deduzidas pelas partes, o que se verifica na hipótese vertente. Agravo conhecido e não provido. 



    TRABALHADOR PORTUÁRIO AVULSO. APOSENTADORIA. EFEITOS. ARTIGO 27, § 3º, DA LEI Nº 8.630/93. NÃO CANCELAMENTO DO REGISTRO NO OGMO. A matéria não comporta mais discussões no âmbito desta Corte Superior, tendo em vista que o Tribunal Pleno, no julgamento do ArgInc - 395400-83.2009.5.09.0322, conferiu interpretação conforme ao artigo 27, § 3º, da Lei nº 8.630/93 e declarou que a aposentadoria espontânea não acarreta a extinção da inscrição do cadastro e do registro do trabalhador portuário. Agravo conhecido e não provido.” 



    Emerge do acórdão que ensejou o manejo do recurso extraordinário que o Tribunal de origem decidiu a questão com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei nº 8.630/1993), razão pela qual, consideradas as circunstâncias jurídico-normativas da decisão recorrida, reputo inocorrente afronta aos arts. 8º, VIII, da Constituição Federal e 10, II, “a” e “b” do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT). Nesse sentido:



    “DIREITO DO TRABALHO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHADOR PORTUÁRIO AVULSO. CANCELAMENTO DO REGISTRO. APOSENTADORIA ESPONTÂNEA. CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. 1. A solução da controvérsia pressupõe, necessariamente, a análise de legislação infraconstitucional pertinente, o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. 2. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 916758 ED, Relator(a): Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 07.12.2016).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. EXTINÇÃO PELA APOSENTADORIA DA INSCRIÇÃO DO TRABALHADOR AVULSO NO CADASTRO DO OGMO. REEXAME DE FATOS. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A questão da extinção de registro do trabalhador avulso do cadastro do OGMO em virtude de sua aposentadoria, por exigir a análise de legislação infraconstitucional aplicável, não desafia recurso extraordinário. 2. Se para divergir da conclusão adotada pela decisão agravada for necessário o reexame de fatos, o recurso extraordinário não merece processamento em face do óbice da Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 778052 AgR, Relator(a): Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 25.5.2016).



    Não prospera a insurgência pelo prisma dos incisos LIV e LV do art. 5º da Carta Política, consagradores dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, uma vez que o Plenário Virtual desta Suprema Corte negou a existência de repercussão geral da questão no ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 1º.8.2013, verbis:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.



    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora